Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716285-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO PAULO DE FARIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RONALDO PAULO DE FARIAS (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0713884-36.2021.8.07.0006), movida por CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K, rejeitou a arguição de ilegitimidade ativa e determinou o prosseguimento da execução (ID 35526949). O agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, registre-se que o recorrente foi intimado para, no prazo de 10 dias, comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. O despacho foi disponibilizado no DJ-e em 26/05/2022 e publicado em 27/05/2022, conforme certidão ID 35698063. O sistema registrou o decurso do prazo em 10/06/2022, sem manifestação. Em 13/06/2022, o agravante se manifestou, invocando a aplicação do disposto no artigo 5o, § 3o, da Lei no. 11.419/2006. Independentemente da discussão quanto ao meio de intimação aplicável – diário oficial ou portal próprio –, o sistema também registrou ciência do despacho pelo recorrente em 27/05/2022, conforme se verifica da aba expedientes. Ora, ainda que se adote a intimação via sistema, tendo o recorrente tomado ciência do despacho em 27/05/2022 (sexta-feira), o prazo iniciou-se em 30/05/2022 (segunda-feira) e encerrou-se em 10/06/2022 (sexta-feira). Logo, intempestiva a manifestação em 13/06/2022. Ademais, ainda que assim não o fosse, tem-se que o benefício da gratuidade de justiça foi instituído pela Constituição Federal com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O aludido benefício pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021). No processo em análise, após intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, o recorrente informou que está impossibilitado de comprovar documentalmente sua total insuficiência econômica, uma vez que dispensado de declarar ao fisco em razão da isenção legal, por manter renda mensal muito aquém do mínimo previsto, por não ter contrato de trabalho formal, bilhete de pagamento ou mesmo movimentação bancária. No entanto, além de ser intempestiva a manifestação, o recorrente é titular dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado na rodovia DF 440, Km 2, Região dos Lagos, Condomínio Rural Residencial RK, Conjunto Centauros, Quadra I, Casa 11, Sobradinho/DF. Logo, a afirmação é incompatível com o patrimônio do recorrente, de modo que o indeferimento do benefício se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de cinco dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator